Tribunal: TCU
Processo: 039.219/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Fundo a Fundo - Teto Estadual - MAC (no da TCE no sistema: 1727/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4092/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Jaqueline Beber Guimarães e Renato Tapias Tetilla, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde. Considerando que o fundamento para a instauração desta tomada de contas especial foi a constatação de pagamentos pelo Município de Várzea Grande-MT, mediante autorização da Secretaria Municipal de Saúde, de valores indevidos e não pagos referentes a exames imagens, ultrassonográficos e Emissões Otoacústicas Evocadas Transientes e de sangue, realizados por empresas vencedoras dos Processos Licitatórios - CP no 001 e 002/2009; Considerando que, no relatório à peça 59, o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 210.370,01, imputando-se a responsabilidade a Jaqueline Beber Guimarães, secretária Municipal de Saúde, nos períodos de 5/1/2009 a 24/12/2009 e 5/1/2010 a 31/3/2010, e Renato Tapias Tetilla, secretário Municipal de Saúde, nos períodos de 24/12/2009 a 4/1/2010 e 31/3/2010 a 4/3/2011. Considerando que a unidade técnica verificou que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador, sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente (art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016), uma vez que o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 20/12/2010 e 31/3/2010, e os responsáveis foram notificados sobre a irregularidade pela autoridade administrativa competente da seguinte forma: Jaqueline Beber Guimarães, por meio do edital acostado à peça 38, publicado em 23/3/2022, e Renato Tapias Tetilla, por meio do ofício 25007.001440/2012-97, recebido em 21/1/2022; Considerando, ainda, que a unidade técnica, analisando o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais que interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, indicou que teria transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos; sendo possível também observar o decurso do prazo prescricional de 3 (três) anos entre os referidos eventos, evidenciando também a ocorrência da prescrição intercorrente. Considerando a proposta da unidade técnica, ratificada pelo MPTCU (peças 68-71), em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, com fulcro nos arts. 6o, II, 19 da IN/TCU 71/2012, modificada pela IN/TCU 76/2016, e 11 da Resolução-TCU 344/2022, levando-se em consideração o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador e as notificações dos responsáveis, além da ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, e em conformidade com os pareceres uniformes constantes dos autos (peças 68-71), em reconhecer a incidência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU e, em razão disso, arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 039.219/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jaqueline Beber Guimarães (XXX.824.647-XX); Renato Tapias Tetilla (XXX.819.179-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Várzea Grande-MT. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.